Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702530-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, GERALDO DONIZETE FERREIRA AGRAVADO: CAMILA BATISTA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, primeira agravante, e por GERALDO DONIZETE FERREIRA, segundo agravante, contra a decisão de ID 146069134, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/ pedido de Liminar n. 0721686-48.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CAMILA BATISTA DOS REIS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos ora agravantes, nos seguintes termos: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, pois os documentos acostados são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência - o que poderia ter sido facilmente demonstrado, a propósito. Além disso, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações dos requerentes, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. (ID 146069134 – Grifou-se). Nas razões recursais, alegam que a renda da primeira agravante, dona de casa, se constituía apenas do aluguel do imóvel objeto da demanda. E que, diante do esbulho ocorrido em agosto de 2022, não foi mais possível disponibilizar o imóvel para locação. Registram que o segundo agravante, vendedor ambulante, teve a sua renda mensal impactada negativamente pelo advento da pandemia da COVID-19. Aduzem, ainda, que os comprovantes juntados ao feito, consistentes em “[...] contas de água, energia, internet, telefone, CTPS, extrato bancário, receituário médico de uso contínuo, contrato de financiamento do aparelho auditivo [...]” e guia de pagamento do cartão de crédito, aliados aos argumentos acima, demonstram a miserabilidade jurídica de ambos. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso; b) o deferimento da gratuidade da justiça de forma liminar; e, c) no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir o referido benefício de forma total ou, alternativamente, de forma parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 43038131). Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e determinada a intimação dos agravantes para, no prazo de cinco dias, juntar cópias dos extratos das contas correntes e das faturas dos cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, bem como de cópia das últimas declarações de Imposto de Renda enviadas à Receita Federal, em nome de ambos. A análise da antecipação dos efeitos da tutela, a seu turno, foi postergada para depois do transcurso do prazo (ID 43176908). Diante da inércia dos agravantes, foi determinada a sua intimação para efetuar o pagamento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 44958233). Os agravantes anexaram aos autos guia de recolhimento do preparo e comprovante de pagamento (IDs 45290738 e 45290740). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor dos agravantes. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No presente caso, em consulta aos autos de origem, verifico que, na petição inicial, a primeira agravante foi qualificada como “aposentada” (ID origem 141926743 - Pág. 1). Nada obstante, mais à frente na mesma petição, afirmou que é comerciante (ID origem 141926743 - Pág. 2). E, nas razões deste Agravo, diz que sua única fonte de renda corresponde aos aluguéis do imóvel objeto da demanda de origem (ID 43038131 - Pág. 6). Há, pois, aparente contradição entre as informações fornecidas pela primeira agravante a respeito de sua ocupação. Quanto às carteiras de trabalho e previdência social – CTPS anexadas (IDs 43038137 e 43038138), as longínquas datas de suas últimas anotações não permitem que sirvam como documento hábil à comprovação da situação financeira atual dos agravantes. Outrossim, as contas de energia, água e telefonia tampouco são capazes de atestar a renda mensal dos agravantes (IDs 43038139, 43038140 e 43038141). No mesmo sentido, os agravantes não comprovaram que os gastos com cartão de crédito foram realizados com alimentação ou com outras despesas para a sua subsistência, pois foram colacionadas apenas guias de pagamento referentes aos meses de agosto, setembro e novembro de 2022, sem especificações (ID 43038143). Ademais, em que pese o segundo agravante tenha afirmado ser microempreendedor individual, não juntou aos autos qualquer comprovação de sua renda mensal. Destaque-se, nesse ponto, que os extratos anexados fazem referência à conta bancária de titularidade da primeira agravante (ID 43038142). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não foram identificadas provas da renda mensal auferida pelos agravantes. E, embora instados a anexar aos autos deste Agravo elementos comprobatórios de sua situação econômica atual, permaneceram inertes. De outra banda, existem indícios de que os recorrentes não se enquadram na condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Neste ponto, salta aos olhos o fato de que aparentam possuir dois imóveis, quais sejam, um no qual residem e outro destinado à locação, cuja posse é discutida na demanda de origem. Quanto ao tema, a leitura do art. 1o, inciso III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF permite concluir que a hipossuficiência não é presumida para aquele que “seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”. Desta feita, entendo que a análise preliminar própria desta etapa processual não aponta para a probabilidade do direito dos agravantes, sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento colegiado deste recurso. E, inexistente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para manter integralmente a decisão recorrida, ao passo que ratifico o efeito suspensivo deferido no pronunciamento de ID 43176908. Intime-se a agravada para tomar conhecimento da presente decisão, uma vez já transcorrido o prazo para apresentar contrarrazões ao presente recurso (ID 44720609). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator